Tribunal: TJMT
Processo: 1003667-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por ANTERO PAES DE BARROS NETO em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Tutela Provisória de Urgência n.o 1049356-40.2020.8.11.0041, interposta em desfavor de ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA – ME e ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a retirada da matéria objeto de discussão do ar.
Alega o agravante, em síntese, (i) ofensa ao artigo 489, §1°, inciso III do CPC; (ii) a matéria veiculada pela parte Agravada canalizou o foco da questão à pessoa do Agravado, com o fito iníquo de manchar sua imagem social e moral, em desrespeito ao princípio da dignidade humana; (iii) o ato foi praticado de forma vil, com abuso de direito, tonando-se ilícito ao macular os direito de personalidade do Agravante; (iv) num primeiro olhar a matéria associará a imagem do Agravante ao cometimento de diversos crimes, comezinho na tentativa macular sua reputação.
Pugna pela concessão de tutela recursal para o fim de determinar a retirada provisória da nefasta reportagem de todo e qualquer veículo de informação
Breve relato.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Desde já anoto que, neste momento, cabe analisar apenas a existência ou não dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, sob pena de se antecipar o julgamento de mérito, que depende da observância do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com a produção de todas as provas que se fizerem necessárias.
No caso dos autos, os documentos que instruem a inicial (ID 78613970-p.16) evidencia a veiculação, nas páginas da internet mantidas pelos requeridos, de notícias de que “EMPRESA DE ANTERO É CITADA PELA PF EM INVESTIGAÇÃO QUE ENVOLVE EX-GOVERNADOR DO PT”.
Com efeito, o caso em tela envolve o conflito entre direitos fundamentais de importância inconteste, quais sejam o direito à liberdade de expressão e de informação, de um lado, e o direito à privacidade de outro.
Na hipótese, tais direitos e garantias estão em aparente conflito, sendo que, em sede de tutela antecipada, não se pode garantir a prevalência do alegado direito da parte autora, face ao direito da demandada, de expressar sua opinião.
À exceção de hipóteses de extrema urgência, deve o Magistrado, antes de conceder a antecipação da tutela, oportunizar a manifestação da parte contrária, em respeito ao princípio do contraditório, até porque, ao menos neste momento processual, entendo que não restou configurada qualquer conduta ilícita consistente na ofensa à honra ou à imagem do agravante, na medida em que a referida reportagem possui cunho informativo, sendo certo que, na esteira da jurisprudência do STJ, "da atividade jornalística não são exigidas verdades absolutas, provadas previamente em sede de investigações no âmbito administrativo, policial ou judicial." (REsp 1.473.393/SP).
Assim, ao menos nesse momento processual, estou em manter a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =